Tribunal: STF
Processo: HC 210484
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXTINTA — VERBETE Nº 695 DA SÚMULA DO STF — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual a Sexta Turma desproveu agravo regimental no HC 704.788/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas).



    3. Neste habeas corpus, a impetrante alega sem fundamentação idônea a valoração negativa da circunstância judicial alusiva à personalidade.



    4. Pretende, liminarmente, a redução da pena-base. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



    É o relatório. Decido.



    5. Conforme se verifica das informações prestadas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP (documento nº 2, p. 42), a pena imposta ao paciente foi cumprida em 6 de setembro de 2004, seguindo-se a declaração de extinção da punibilidade. 



    6. Nos termos do verbete nº 695 da Súmula do Supremo, “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”, uma vez que não subsiste ameaça ou lesão ao direito de locomoção (art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal).



    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator